Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do réu.
2. Em suas razões recursais (id. 64667460), a parte embargante expõe que o acórdão negou provimento ao recurso inominado do réu, mantendo a sentença proferida pela instância de origem. Narra que, apesar de o valor da causa ser de R$ 812,82, os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, implicando honorários de sucumbência no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), o que seria inadmissível. Argumenta que a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência de aproximadamente R$ 170,00 (cento e setenta reais) e obscura, pois contraria o art. 85 do CPC, § 8o. Diz que o acordão e omisso a respeito da incidência, no caso concreto, também do § 8o-A do art. 85 do CPC, pois não apenas deveria fixar a verba advocatícia por apreciação equitativa, mas com base na Tabela de Honorários da OAB/DF. Defende que o acordão violou também o que definiu o STJ no julgamento do Tema 1.076. Ao final, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração ora opostos para que sejam sanados os vícios apontados, devendo a verba advocatícia ser fixada em 25 (vinte e cinco) URH.
3. Contrarrazões no ID. 64994085, nas quais o embargado afirma que a parte simplesmente não demonstra qualquer omissão, obscuridade ou contradição a legitimar a via estreita dos Embargos de Declaração, de modo que o caso é de não se conhecer do recurso e, em conhecendo, não lhe dar provimento.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos devem ser conhecidos e (ii) saber se há obscuridade, contradição ou omissão acerca do valor fixado a título de honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Desse modo, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão expressamente decidiu que os honorários deveriam ser fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
10. Confira-se: “(...) 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal (Decreto-Lei n. 500/69). Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.” (id. 64265240).
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado, não havendo, sobre o ponto questionado pelo embargante, qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
12. Não obstante, ressalto, por oportuno, que quanto ao valor da verba honorária, em que pese a ressalva de meu posicionamento pessoal, a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal é de que é inaplicável ao sistema dos Juizados Especiais as disposições do art. 85, §8, do CPC, em razão da inexistência de lacuna na Lei 9.099/95.
13. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado: 12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1922544, 07063071120248070003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
14. Por fim, registra-se que a aplicação do Tema 1076 do STJ ao presente caso não acarreta a modificação do julgado, haja vista que na tese não se determinou que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa deve ser realizada sempre que o valor da causa for muito baixo, in verbis: (...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) (grifo nosso)
15. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
16. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015)
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, Tema 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.); STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022; TJDFT, Acórdão 1922544, 07063071120248070003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024.